Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. COBRANÇA. CHEQUE. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. TERMO INICIAL. DATA. CÁRTULA

1. A ausência de correlação entre os fundamentos contidos na sentença e a realidade dos autos impõe a anulação do r. julgado.

2. Por força do princípio da adstrição, a sentença deve restringir-se aos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita (art. 492 do CPC).

3. Aplica-se a teoria da causa madura quando a sentença é anulada por falta de fundamentação e/ou por violação ao princípio da congruência, consoante art.1.013, §3o, II e IV, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento.

4. O prazo para ajuizamento de ação de cobrança em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, à luz da inteligência do tema 945/STJ, assim como por analogia à súmula 503/STJ.

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Ação de cobrança julgada improcedente, em razão da prescrição da pretensão autoral.